Tribunal: TJSP
Processo: 1039533-85.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenização a segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenização a segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Documentos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Sentença reformada - Ação improcedente - Apelação provida